Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729795-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WILTON DE OLIVEIRA VIRGINIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, KARLLA KAROLINE DA SILVA SAMPAIO D E S P A C H O Ao embargado, para manifestar-se quanto ao recurso oposto no ID 70911006. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 12:09:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator